Tribunal: TJSP
Processo: 1005931-37.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - cartão de crédito - autora que não negou a existência da relação jurídica - elementos probatórios que se mostram insuficientes para corroborar as alegações do réu - exercício regular de direito - dano moral - Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça - litigância de má-fé não configurada - recurso

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - cartão de crédito - autora que não negou a existência da relação jurídica - elementos probatórios que se mostram insuficientes para corroborar as alegações do réu - exercício regular de direito - dano moral - Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça - litigância de má-fé não configurada - recurso provido em parte para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005931-37.2017.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante JUSSARA
LAURINDA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37427
Apelação no 1005931-37.2017
Apelante: Jussara Laurinda de Lima
Apelado: Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória de danos morais - cartão de crédito - autora que
não negou a existência da relação jurídica - elementos
probatórios que se mostram insuficientes para corroborar as
alegações do réu - exercício regular de direito - dano moral -
Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça - litigância de
má-fé não configurada - recurso provido em parte para esse
fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por JUSSARA LAURINDA DE LIMA contra
LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO buscando a declaração de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais. Ao relatório de fls. 120/121, acrescenta-se
que a ação foi julgada improcedente. Apelou a autora sustentando que os
documentos juntados, a despeito de demonstrarem a existência da relação
jurídica, não comprovam o débito, por não indicarem o valor e tratarem-se
de documentos produzidos unilateralmente. Pugna pelo afastamento da
condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a autora, em sua petição inicial, negou
conhecer o débito objeto do apontamento no órgão de restrição ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de se observar que, negando o conhecimento acerca do débito apontado,
incumbe a ré a prova de sua existência, não só em razão das disposições da
lei consumerista, como, também, à luz do disposto no art. 373, §1o do
Código de Processo Civil.
Com a contestação, sobreveio a informação de que a dívida se refere a
cartão de crédito, tendo a ré apresentado faturas de cartão de crédito.
Em réplica, a autora não negou ter contrato o aludido serviço, afirmando,
porém, que as faturas apresentadas não indicam o valor objeto do
apontamento.
É de se observar, contudo, que o valor indicado ao órgão de proteção ao
crédito (fls. 27), é próximo daquele apontado nas faturas de fls. 76/79,
correspondente ao período em que se deu a negativação.
Cumpre salientar, ainda, que a inscrição foi realizada após o
inadimplemento da fatura de junho de 2014, sendo que as anteriores
vinham sendo pagas, não tendo a autora comprovado o adimplemento no
referido mês.
Conclui-se, portanto, que a inscrição se deu no exercício regular de um
direito, não havendo que se cogitar na reparação de eventuais danos
morais.
Ademais, ainda que se reconhecesse que o apontamento é indevido, aplica-
se, à espécie, o teor da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, ante
a existência de débitos anteriores, cuja presunção de legitimidade não foi
afastada pela autora, que tão somente indicou os números de processos que
supostamente deles tratam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, a r. sentença merece reforma em relação à aplicação da penalidade
por litigância de má-fé, uma vez que, a despeito de evidenciada a causa
subjacente à cobrança, os argumentos apresentados pela autora mostram-se
adequados à defesa de seus interesses, ainda que não tenham prosperado.
Destarte, é de rigor a parcial acolhida das razões recursais, para o fim de
afastar a condenação da autora por litigância de má-fé, mantendo-se, no
mais, a r. sentença guerreada, inclusive a verba honorária sucumbencial
que bem remunera o trabalho desempenhado pelo patrono do réu nesta
sede recursal, observada a gratuidade processual concedida à autora.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator